Tribunal: STF
Processo: MS 39371
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Ato de Ministra do Supremo Tribunal Federal. Descabimento. 



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministro(a) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes.



2.  Não há flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus, uma vez que o ato coator está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gisleine Cristina Manenti contra suposto erro material da Ministra Rosa Weber, consistente no desprovimento de recurso extraordinário, em razão de intempestividade, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 1.430.833, em trâmite nesta Corte.



    3.  Narra a impetrante que interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Contudo, o recurso foi considerado intempestivo. Sustenta que a intimação acerca da decisão recorrida ocorreu apenas no dia 11.11.2022, o que, somado às suspensões do expediente no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em razão de feriados locais, resultaria no dia 7.12.2022 como último dia para a interposição do recurso. Alega que opôs embargos de declaração nos autos do ARE nº 1.430.833, mas foram rejeitados. Requer a determinação de recebimento do recurso extraordinário.



    4. É o relatório. Decido.



    5.  Dispenso as informações e o parecer ministerial, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).



    6. O presente writ não deve ser conhecido, uma vez que impetrado contra ato de Ministro deste Tribunal no julgamento de recurso extraordinário.



    7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao descabimento de mandado de segurança contra ato judicial emanado do próprio Tribunal, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Confira-se, a propósito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto. 



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 17.05.2019) 



    8. Na mesma linha, o STF tem considerado incabível a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247 AgR AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    9. No caso, não se observa flagrante ilegalidade ou abuso no ato coator, uma vez que a rejeição dos embargos de declaração se deu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a comprovação de feriado local para fins de tempestividade deve ser feita na origem. Transcrevo trechos do acórdão impugnado:



     No decisum embargado, ficou devidamente explicitado o entrave ao conhecimento do recurso, consistente na interposição extemporânea. Quanto ao aspecto, pontuada a necessidade de comprovação da existência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense no momento da interposição. Destaco que, de fato, a parte embargante não comprovou, na interposição do recurso, a ocorrência de suspensão de prazo ou ausência do expediente no Tribunal local. A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Interposto o recurso após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    (ARE 1430833 ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 26.05.2023, grifos meus)



    10. Destaca-se, por fim, que esta Corte já considerou incabíveis mandados de segurança impetrados em casos análogos ao dos autos. Citam-se as decisões monocráticas no MS 38.209, Rel. Min.ª Cármen Lúcia, proferida em 16.09.2021; e no MS 37.798, Rel. Min. Marco Aurélio, proferida em 26.03.2021. E, ainda, o MS 38.751-AgR, da minha relatoria, julgado pelo Plenário em 03.11.2022.



    11. Diante do exposto, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009; e Súmula 512/STF). Defiro a justiça gratuita.



          Encaminhe-se cópia da presente decisão à Ministra Rosa Weber.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator